Tribunal: TJES
Processo: 5005181-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005181-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDUARDO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº. 11.302/2022. AFASTAMENTO DA CONCESSÃO. ENTENDIMENTO STJ E STF. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento para seguir o viés adotado pelo Supremo Tribunal Federal de que para fins de indulto, devem ser consideradas as penas privativas unificadas, sendo possível utilizar a soma das penas unificadas para fins de obstar a concessão do indulto, nos termos do art. 11 do Decreto 11.302/2022. 2.Vê-se que tanto pelo posicionamento anteriormente firmado pelo STJ – de que apenas os casos de concurso de crimes impeditivos e não-impeditivos - quanto o atual – de que deve-se considerar todos os crimes impeditivos para obstar a concessão do indulto, por conta da unificação – o indulto, neste caso, deveria ter sido negado. 3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5005181-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: EDUARDO DA SILVA SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra r. decisão proferida no processo de execução nº. 0005996-79.2017.8.08.0035, que concedeu o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, referente à ação penal nº 0004967-47.2020.8.08.0048 com relação ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal.

O Ministério Público em suas razões sustenta que a decisão de primeira instância deve ser reformada, eis que Eduardo da Silva Santos ostenta outras condenações, não preenchendo, portanto, o requisito do art. 11 do Decreto 11.302/2022.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial ao Id. 8188217 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Ministério Público em suas razões sustenta que a decisão de primeira instância deve ser reformada, eis que Eduardo da Silva Santos ostenta outras condenações, não preenchendo, portanto, o requisito do art. 11 do Decreto 11.302/2022.

Vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I – considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

II – praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

(...)

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único: Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Não se desconhece que recentemente o Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento para seguir o viés adotado pelo Supremo Tribunal Federal de que para fins de indulto, devem ser consideradas as penas privativas unificadas, sendo possível utilizar a soma das penas unificadas para fins de obstar a concessão do indulto, nos termos do art. 11 do Decreto 11.302/2022. Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado. (STJ. AgRg no HC 890929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 24/4/2024. DJe: 29/4/2024).

No caso sob análise, conforme apontado pelo agravante, o apenado possui 3 guias de execução: 0010658-23.2016.8.08.0035 (roubo majorado e corrupção de menores), 0000334-41.2020.8.08.0032 (roubo majorado), 0004967-47.2020.8.08.0048 (roubo majorado e falsa identidade).

Na decisão vergastada (mov. 144 dos autos da execução), a magistrada reconheceu o direito ao indulto apenas em relação à pena de 04 meses, referente ao artigo 307 do CP, ação penal nº. 0004967-47.2020.8.08.0048.

No entanto, vê-se que tanto pelo posicionamento anteriormente firmado pelo STJ – de que apenas os casos de concurso de crimes impeditivos e não-impeditivos - quanto o atual – de que deve-se considerar todos os crimes impeditivos para obstar a concessão do indulto, por conta da unificação – o indulto, neste caso, deveria ter sido negado.

Isto porque quando da condenação pela ação penal nº 0004967-47.2020.8.08.0048 houve condenação em concurso material entre os crimes de roubo majorado e falsa identidade, e, à época do decreto, o apenado não havia cumprido 100% da pena relativa ao crime impeditivo.

E, pelo entendimento atual, compreende-se que antes de ter a pena relativa à falsa identidade indultada, o apenado deveria ter cumprido integralmente as penas relativas a todos os crimes impeditivos: 0010658-23.2016.8.08.0035 (pena relativa ao roubo majorado), 0000334-41.2020.8.08.0032 (pena relativa ao roubo majorado), 0004967-47.2020.8.08.0048 (pena relativa ao roubo majorado).

Desse modo, vislumbro ilegalidade na decisão do magistrado de primeira instância que concedeu indulto ao reeducando Eduardo da Silva Santos com relação ao crime previsto no artigo 307 do Código Penal, cuja pena foi fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Diante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.